Tribunal: STJ
Processo: 0053348-98.2016.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632491 - SE (2024/0157752-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SERGIPE FASE 1
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIRA REIS - SE009010
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
LÍLIAN OLIVEIRA BRITO - BA013220
YASMIN MELLO LIMA - SE016793
AGRAVADO
: BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: ALPHAVILLE BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIEGE GOMES ALMEIDA EMIDIO - SE000967
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0913c10d-8afa-44ed-b941-bdacd7617849

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632491 - SE (2024/0157752-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SERGIPE FASE 1
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIRA REIS - SE009010
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
LÍLIAN OLIVEIRA BRITO - BA013220
YASMIN MELLO LIMA - SE016793
AGRAVADO
: BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: ALPHAVILLE BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIEGE GOMES ALMEIDA EMIDIO - SE000967
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE
SERGIPE FASE 1, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial por esta interposto, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Ação: execução de título extrajudicial, apresentada pela ASSOCIAÇÃO
ALPHAVILLE SERGIPE FASE 1 em face de ALPHAVILLE BARRA DOS COQUEIROS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na qual busca a percepção de valores
devidos referentes ao inadimplemento de taxas de manutenção (taxas
Documento eletrônico VDA48132059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:57:53
Código de Controle do Documento: 27330fd9-80ad-4df0-8a10-97a0bcb53820

condominiais) vinculadas aos lotes titularizados pela Executada, no montante de
R$ 179.524,89.
Agravo interno interposto em:
.
6/5/2025
Concluso ao gabinete em:
.
5/06/2025
Sentença: homologou a desistência do feito, em razão do adimplemento
parcial do débito executado, e condenou a agravante ao pagamento de honorários
sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da causa, em quantia
correspondente a R$ 17.952,48.
Acórdão: deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante,
reduzir o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESISTÊNCIA DO CREDOR. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEVEDORA,
INCLUSIVE COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL
APLICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM PORQUANTO MANIFESTAMENTE
EXCESSIVO PARA A DEMANDA. I – Não obstante o posterior reconhecimento
da nulidade da citação, a parte devedora compareceu em Juízo, opondo,
inclusive, Embargos, razão pela qual, na hipótese de desistência, deverá o
credor arcar com as custas processuais e verba honorária, a teor do art. 90 do
CPC; II – Tendo em vista a particularidade do caso concreto, os honorários
sucumbenciais não estão adstritos aos limites percentuais de 10% a 20%
previstos no art. 85 CPC, podendo ser adotado como base de cálculo de tal
verba o montante em quantia determinada. Precedentes do STJ; III –
Mostrando-se manifestamente excessivo o patamar aplicado em 20% sobre o
valor da causa, diante da ausência de complexidade da matéria, merece
redução a verba honorária de sucumbência ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais); IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Recurso especial: alega dissídio jurisprudencial, quanto à interpretação
dos arts. 105 e 239, §1o, do Código de Processo Civil, no tocante à ausência de
cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando
não houve estabilização da relação processual. Aduz a nulidade da citação e
ausência de poderes dos causídicos vinculados ao processo para o recebimento de
citação.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante
sustenta a demonstração da similitude fática quanto ao dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48132059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:57:53
Código de Controle do Documento: 27330fd9-80ad-4df0-8a10-97a0bcb53820

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, mas apenas repisa as razões do recurso especial.

- Da divergência jurisprudencial
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou
semelhança entre eles, o que não ocorreu na espécie. Assim, sem a adequada
demonstração da similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é
possível.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48132059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:57:53
Código de Controle do Documento: 27330fd9-80ad-4df0-8a10-97a0bcb53820

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.632.491 / SE
Número Registro: 2024/0157752-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00533489820168250001 201613601700 201790000432 202000838574 202100810691 202100810694
533489820168250001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SERGIPE FASE 1
ADVOGADOS : RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIRA REIS - SE009010
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
LÍLIAN OLIVEIRA BRITO - BA013220
YASMIN MELLO LIMA - SE016793
AGRAVADO
: BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO
NOME
: ALPHAVILLE BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : LUCIEGE GOMES ALMEIDA EMIDIO - SE000967
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49656929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: a6d21193-1596-43ee-99cb-f19125689993

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SERGIPE FASE 1
ADVOGADOS : RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIRA REIS - SE009010
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
LÍLIAN OLIVEIRA BRITO - BA013220
YASMIN MELLO LIMA - SE016793
AGRAVADO
: BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO
NOME
: ALPHAVILLE BARRA DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : LUCIEGE GOMES ALMEIDA EMIDIO - SE000967
EDUARDO CHALFIN - SE000967A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: a6d21193-1596-43ee-99cb-f19125689993